Tribunal: TJES
Processo: 5000169-51.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-51.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONALDO SALLES DE SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
NARRA O AUTOR QUE É AVICULTOR POSSUINDO ALGUNS GALPÕES, PARA ALOJAR PINTOS E POSTERIORMENTE VENDÊ-LOS, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS EM PROPRIEDADE RURAL PERTENCENTE A EMPRESA VENTURINI EMPREENDIMENTOS EM DOMINGOS MARTINS/ES. OS GALPÕES SÃO UTILIZADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS AVES DE SEREM MANTIDAS EM DETERMINADA TEMPERATURA, POSSUINDO ESPECIFICAMENTE NA ÉPOCA DOS FATOS A FUNÇÃO DE RESTAURAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR POR MEIO DE VENTILADORES EM RAZÃO DO FORTE CALOR DO VERÃO. EM 27/01/2018 O FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PARTE DA RÉ FOI INTERROMPIDO SEM AVISO DURANTE O PERÍODO DE 6H30MIN ATÉ AS 15H30 QUANDO FOI RESTABELECIDO. EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SUAS AVES O REQUERENTE LIGOU PARA A EMPRESA REQUERIDA INFORMANDO A SITUAÇÃO, SENDO INFORMADO DE QUE O SERVIÇO SERIA REALIZADO O MAIS RÁPIDO O POSSÍVEL. FORAM REALIZADOS 02 PROTOCOLOS PARA O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA, N.º 1801366978 E N.º 1801367629. PORÉM, EM RAZÃO DA DEMORA PARA A VOLTA DO SERVIÇO, FORAM 09 HORAS SEM ENERGIA, CERCA DE 2.221 AVES VIERAM A ÓBITO. AS AVES POSSUÍAM 44 DIAS DE VIDA COM PESO MÉDIO DE 2,763 KG SENDO A COTAÇÃO DO FRANGO À R$ 3,75 O KG TOTALIZANDO UM TOTAL DE R$23.012,33 EM PREJUÍZOS. APÓS CONSTATAR OS DANOS FOI ENVIADO UM REQUERIMENTO PARA A DEMANDADA SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS ACERCA DO CORTE ABRUPTO DE ENERGIA E PARA QUE PUDESSE BUSCAR O EFETIVO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS, SEM ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$23.012,33. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$23.012,32 EM DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CONEXÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E NO MÉRITO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA INDEFERIR O PEDIDO DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. QUESTÕES PRELIMINARES QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE AFASTADAS PELO JUÍZO A QUO, SENDO ACOLHIDAS SUAS RAZÕES. SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA DE FORMA QUE A REFORMA NÃO SE TORNA POSSÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)